Tribunal: TJDFT
Processo: 0716789-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DA VENDEDORA. ALEGAÇÃO DE DOLO POR PARTE DO COMPRADOR. APOSIÇÃO DE ASSINATURA DIVERGENTE NO CHEQUE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CARACTERIZADO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA DA VENDEDORA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
1. O benefício da gratuidade de justiça pode ser deferido mediante mera declaração de hipossuficiência, desde que não existam nos autos outros elementos probatórios aptos a demonstrar que a parte reúne condições de arcar com as despesas do processo.
2. A aposição de assinatura divergente da existente no cadastro bancário, apenas em 2 (duas) das 12 (doze) cártulas de cheque emitidas com parte do pagamento do preço do imóvel adquirido, não se mostra suficiente para caracterizar o dolo por parte do comprador, circunstância que torna incabível a declaração de nulidade do negócio jurídico.
3. Evidenciado que a vendedora deixou de fornecer a documentação necessária para que o comprador pudesse obter o financiamento imobiliário para fins de quitação do saldo de devedor do contrato de compra e venda firmado pelas partes, não há como ser afastada a sua responsabilidade pela rescisão do negócio jurídico.
4. Não estando caracterizada qualquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, mostra-se inviabilizada a condenação do autor ao pagamento de indenização por danos morais.
5. Recurso de Apelação conhecido e não provido.